Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUPORTE DE HOME CARE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
3. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância do paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe.
4. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico assistente que tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente.
5. Considerando-se o estado de saúde do agravado e a sua total dependência de cuidados profissionais para a preservação da sua vida, é imperiosa a manutenção da decisão a quo.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.